Tribunal: TJMT
Processo: 0003772-81.2017.8.11.0037
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003772-81.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural, Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HENRIQUE TRINDADE DO AMARAL - CPF: 603.385.980-49 (APELANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), HENRIQUE TRINDADE DO AMARAL - CPF: 603.385.980-49 (APELADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RAC – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL GARANTIA PELO SEURO PROAGRO – EVENTO NATURAL PREVISTO NO MANUAL DE CRÉDITO RURAL (MRC) – SECA – COMUNICADO DE PERDAS (COP) ATESTOU A PERDA PARCIAL DA SAFRA DE ARROZ – PERCENTUAL DE PERDA DE 63,75% DA ÁREA DE 126 HECTARES – AMORTIZAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO – APURAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO DOS GRÃOS COLHIDOS EM LIQUIDAÇÃO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DO QUE FICAR APURADO NA LIQUIDAÇÃO OU PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO CASO COMPROVADO SALDO PENDENTE DE PAGAMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

1 - O agricultor-mutuário está resguardado nos limites contratuais e normativos traçados, caso a caso, em relação ao sinistro que abater sobre a produção agrícola e impeça a obtenção de receita à quitação do financiamento contratado junto ao mutuante, hipótese na qual a cobertura proveniente do PROAGRO, apurada em conformidade com os diversos fatores que compõem o cálculo da parcela indenizatória, poderá quitar ou apenas amortizar o saldo devedor.

2 - A cobertura dos prejuízos sofridos pelo produtor rural, decorrentes de fenômenos naturais, depende do estrito cumprimento das normas regulamentares e da observância das orientações técnicas indicadas pela empresa credenciada pela instituição financeira credora, o que ocorreu no caso sob exame, pelo fato de que há prova concreta da perda de parte da Safra 2014/2015 no tocante aos 126 hectares, no qual se estimava colher 4.800 quilos do grão, mas que depois do evento seca, havia a chance de a colheita ser de 1.740 quilos.

3 – No caso, é devida a cobertura securitária parcial, devendo ser calculado o valor conforme as normas aplicáveis no Manual de Crédito Rural (MCR), considerando a perda parcial reconhecida de 63,75% sobre a área que faltou colher (126 ha).

4 - Necessária a apuração, na fase de liquidação, do valor da comercialização dos 1.740 quilos que tinham condições de ser colhidos em maio/2015 (equivalentes a
36,25%
), cujo montante deverá ser abatido das duas amortizações feitas, sendo: uma de R$ 81.250,05 (oitenta e um mil duzentos e cinquenta reais e cinco centavos) feita em 26/06/2015, e a outra de R$ 81.710,63 (oitenta e um mil setecentos e dez reais e sessenta e três centavos) realizada em 27/07/2015.

5 - O excesso pago indevidamente pelo produtor rural deverá ser restituído, atualizado pelo INPC desde o pagamento indevido e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação. Do contrário, se a liquidação apontar a existência de saldo devedor, a quantia identificada deverá ser o objeto da Ação de Execução nº 0010191-54.2016.8.11.0037 (Código 179129).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0003772-81.2017.8.11.0037

São 02 (dois) Recursos de Apelação. O primeiro interposto pelo
Banco do Brasil S.A
. e o segundo por
Henrique Trindade do Amaral
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução opostos pelo 2º Apelante em face do 1º.

A Juíza sentenciante declarou a perda da Safra de Arroz 2014/2015, originária da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00372-8, no valor de R$ 299.999,99 (duzentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), e reconheceu a cobertura securitária rural face à adesão ao Programa de Governo PROAGRO. De conseguinte, julgou extinta a Ação de Execução nº 0010191-54.2016.8.11.0037 (Código 179129).

Por outro lado, julgou improcedente o pedido de repetição do indébito. Ao final, condenou apenas o
Banco do Brasil S.A
. no ônus da sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

O
Banco do Brasil S.A
. aduziu que, conquanto a Apólice do Seguro PROAGRO preveja a cobertura dos danos decorrentes da perda da safra de arroz, no caso, o produtor rural não comprovou a quebra total ou parcial da produção em virtude da seca, devendo ser afastada a liquidação da operação bancária.

Alega que a prova documental técnica produzida pelo agente do PROAGRO aponta que houve queda no rendimento da colheita, o que não pode ser confundido com quebra da safra, mesmo que parcial, e que o PROAGRO não cobre a redução da renda do produtor rural, sendo este o motivo pelo qual o pedido de cobertura securitária foi indeferido administrativamente.

Redarguiu que o Seguro PROAGRO não se presta a liquidar a operação de empréstimo executada, máxime porque houve diminuição da renda decorrente da Safra 2014/2015.

Além disso, sustentou que o produtor rural não preencheu os requisitos objetivos e subjetivos para utilizar o Seguro PROAGRO, e que o débito é exigível.

Forte nesses argumentos, o Banco pugnou pela reforma do ato sentencial, com a inversão do ônus da sucumbência.

Por outro lado,
Henrique Trindade do Amaral
insurgiu-se quanto à parte da sentença que não acolheu o pedido de repetição do indébito, e em dobro, do valor da dívida executada na Ação de Execução nº 0010191-54.2016.8.11.0037 (Código 179129). Aduz que foi demandado por dívida garantida pelo Seguro PROAGRO abrangendo as parcelas vencidas e vincendas, pois houve perda parcial da lavoura.

De acordo com a linha de raciocínio do produtor rural, da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00372-8, emitida no valor de R$ 299.999,99 (duzentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), conseguiu obter renda com a lavoura cultivada no montante de R$ 68.288,34 (sessenta e oito mil duzentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos), e que o valor do Seguro PROAGRO, atualizado até 25/05/2015, era equivalente à quantia de R$ 318.093,86 (trezentos e dezoito mil e noventa e três reais e oitenta e seis centavos).

Prossegue aduzindo que, em 26/06/2015, amortizou R$ 81.250,05 (oitenta e um mil duzentos e cinquenta reais e cinco centavos) e, em 27/07/2015, liquidou mais R$ 81.710,63 (oitenta e um mil setecentos e dez reais e sessenta e três centavos), restando saldo devedor de R$ 155.133,18 (cento e cinquenta e cinco mil cento e trinta e três reais e dezoito centavos).

Na sequência, assegurou que faz
jus
à repetição do montante de R$ 76.578,47 (setenta e seis mil quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e sete centavos), e apresentou cálculo para justificar o pleito.

Forte nesses argumentos, o produtor rural pediu a reforma parcial da sentença e a condenação exclusiva do Apelado no ônus da sucumbência, cujos honorários pede que sejam majorados para o percentual máximo.

As partes apresentaram contrarrazões, não sendo possível identificar o número em virtude de a digitalização ter-se dado em documento único.

O pedido de efeito suspensivo formulado pela Instituição Bancária foi deferido - ID 88232993.

Eis o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, o
Banco do Brasil S.A
. e o produtor rural
Henrique Trindade do Amaral
recorreram da sentença proferida pela Juíza da 3.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução.

Exsurge dos autos que, em 18/12/2014, o produtor rural emitiu a Cédula Rural Pignoratícia n.º 40/00372-8, no valor de R$ 299.999,99 (duzentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), com o objetivo de financiar a Safra de Arroz 2014/2015, cujo crédito é originário do programa de fomento rural do Governo Federal.

A operação foi celebrada mediante juros remuneratórios estipulados em 5,5% ao ano, capitalizados mensalmente. Em caso de inadimplência, o contrato prevê cobrança dos juros moratórios de 1% e multa de 2%. O produtor rural obrigou a pagar a dívida em 04 (quatro) parcelas, vencidas em 28/06/2015, 28/07/2015, 28/08/2015 e em 28/09/2015.

Como garantia, foi dada em penhora cedular de 1.º grau a Fazenda Granada, inscrita na matrícula 1.617 do CRI de Paranatinga. Visando reforçar a garantia da operação, o produtor rural também contratou junto à Cia de Seguros Aliança do Brasil Ltda. o seguro instituído pelo Programa de Governo denominado PROAGRO, tendo quitado o prêmio equivalente a 3% do valor da operação.

Vencida e não paga parte da dívida, o Banco ajuizou a Ação de Execução nº 0010191-54.2016.8.11.0037 (Código 179129) objetivando receber o crédito remanescente que, atualizado em 03/11/2016, computava a quantia de
R$ 174.212,64 (cento e setenta e quatro mil duzentos e doze reais e sessenta e quatro centavos)
.

Registro que, com a inicial da Execução, o Banco credor juntou o extrato da operação bancária, onde se vê que ocorreram algumas amortizações - R$ 81.250,05 (oitenta e um mil duzentos e cinquenta reais e cinco centavos) em 26/06/2015, e R$ 81.710,63 (oitenta e um mil setecentos e dez reais e sessenta e três centavos) em 27/07/2015.

Em sede de Embargos à Execução, o produtor rural pugnou pela liquidação da parte remanescente da operação bancária em virtude de perda parcial da safra 2014/2015. Alegou que durante o desenvolvimento da lavoura, especificamente na fase de enchimento dos grãos, a quantidade de chuvas foi muito abaixo do esperado, e a seca deu causa à perda da maior parte da plantação, razão porque apresentou, em 05/05/2015, o Comunicado de Perdas – COP, a fim de ser de agraciado com o seguro PROAGRO.

Asseverou que, no ato da contratação, a produção esperada era de 4.800 quilos; todavia, no período da colheita, conseguiu obter apenas 600 quilos, cujo valor da venda, no total de R$ 68.288,34 (sessenta e oito mil duzentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos), foi integralmente utilizado para amortizar parte da dívida.

Ponderou que, em 13/05/2015, o técnico do PROAGRO, Sr.
Divino Teodoro da Cunha
, esteve na plantação e emitiu parecer técnico certificando a queda na produção dos grãos. Asseverou que, a despeito de as provas serem irresolutas no sentido de que parte da cultura de arroz foi infrutífera em razão de caso fortuito (seca/estiagem), em 26/05/2015, o Banco indeferiu o pedido administrativo de cobertura securitária referente à parte não produzida, o que deu ensejo à interposição de recurso para a CER – Comissão Especial de Recursos, igualmente rechaçado.

O produtor rural prossegue aduzindo que, diante da negativa de cobertura, em 24/08/2015, pediu a suspensão de pagamento do saldo devedor e que, em 23/12/2015, pleiteou a prorrogação do prazo, comprometendo-se a manter saldo em conta para a amortização. No entanto, nenhum dos pedidos foi acolhido.

Prosseguindo no relato dos Embargos, o produtor rural sustentou ter quitado os seguintes montantes da CPR nº 40/00372-8:
(i)
R$ 68.288,34 (sessenta e oito mil duzentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos), provenientes da venda do grão colhido;
(ii)
R$ 81.250,05 (oitenta e um mil duzentos e cinquenta reais e cinco centavos) decorrentes de amortização feita em 26/06/2015, e mais
(iii)
R$ 81.710,63 (oitenta e um mil setecentos e dez reais e sessenta e três centavos) concernentes à amortização realizada em 27/07/2015, totalizando o montante liquidado de
R$ 231.249,02 (duzentos e trinta e um mil duzentos e quarenta e nove reais e dois centavos)
.

Diante desses argumentos, requereu que o
saldo devedor
da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00372-8, ou seja, a
diferença
entre
o valor contratado
(R$ 299.999,00) e o
valor que aduz ter quitado
(R$ 231.249,02), equivalente a
R$ 68.749,98 (sessenta e oito mil setecentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos)
, seja coberto pelo Seguro PROAGRO até o limite da apólice.

Volvendo aos pedidos apresentados nos Embargos à Execução, o produtor rural pediu, também, que o Banco credor fosse condenado à repetição do indébito do valor executado, ao argumento de que se trata de quantia coberta pelo PROAGRO, e que está sendo indevidamente executada.

Finalmente,
Henrique Trindade
insurgiu-se quanto à capitalização mensal dos juros remuneratórios, pugnando por sua exclusão.

A peça de defesa está acompanhada de documentos pessoais, da cópia da Execução, do título de crédito executado, do Comunicado de Perdas – COP preenchido e assinado pelo agente do PROAGRO e das recusas manifestadas pelo Banco.

De acordo com o Comunicado de Perdas – COP, a notícia da seca se deu em 05/05/2015, sendo considerada tempestiva pelo agente responsável. Na oportunidade, o
produtor rural
aduziu
perda parcial
da lavoura de arroz no período de colheita, que compreendia o lapso de 20/03/2015 a 10/04/2015. Conforme alegado pelo produtor, o resultado esperado sobre parte da área cultivada (216 hectares) era de 4.800 quilos do grão; todavia, conseguiu colher apenas 600 quilos e perdeu a chance de colher a diferença estimada em 4.200 quilos devido à seca, sendo esta a perda da produção que deve ser coberta pelo PROAGRO.

Segundo o relatório técnico, o empreendimento foi conduzido de acordo com o zoneamento agrícola e a lavoura foi plantada no local previsto na CPR, cujos recursos foram corretamente aplicados, não tendo havido utilização de recursos próprios. Particularmente sobre o desenvolvimento da cultura, foi constado que “
ocorreu a germinação, desenvolvimento, mas na fase de enchimento de grãos houve a falta de umidade, acarretando a má formação dos cachos
”.

Ainda segundo o relatório de Comprovação de Perdas - COP, a produção colhida
até a 1ª visita técnica
fora sobre 90 hectares, sendo possível apanhar 2.280 quilos do grão, equivalente ao crédito de R$ 205.200,00 (duzentos e cinco mil e duzentos reais). Relativamente a esta parte, o técnico esclareceu que, a despeito de não ter ocorrido o perfeito desenvolvimento dos cachos, ocasionando grãos ressequidos, foi possível a sua comercialização.

O relatório traz outra informação relevante e que diz respeito à produção que faltava colher, sendo esse montante apurado por amostragem e que é o objeto da demanda. Trata-se dos 126 hectares, com produção estimada de 4.800 quilos na data da contratação do financiamento, sendo possível reavaliar a colheita de 1.740 quilos após o evento seca, com chance de queda, o que culminaria, eventualmente, na colheita de apenas 600 quilos, equivalente à receita aproximada de R$ 50.400,00 (cinquenta mil e quatrocentos reais).

Ao responder a justificativa para possível diminuição da colheita de 1.740 quilos para 600 quilos, o técnico assim afirmou:

“
Na última visita técnica, os cacho não estavam completamente secos, após a secagem dos cachos, pode observar a grande maioria de grãos sem o pleno enchimento, fato este que ocorreu devido à falta de chuvas no período de enchimento do grão, ocasionando assim grãos completamente sochos, sem massa,
não oferecendo condições para se efetuar a colheita com o rendimento esperado
”. (sem destaques no original)

Sobre a qualidade dos grãos colhidos (2.280 quilos retirados de 90 hectares), o técnico respondeu que houve sua má formação, com perda significativa na qualidade, diminuindo seu “percentual de inteiro” no caso da cultura de arroz.

Ao finalizar o relatório, o agente do PROAGRO concluiu:

“
Da área total para serem colhidas – 216 hectares – 90 hectares tiveram condições razoáveis.
O restante de 126 hectares terão condições mínimas de colheita, com rendimento bem abaixo das condições normais previstas no início do projeto
, como mostra fotos em anexo
”. (Sem destaques no original)

Desde logo, vê-se que o agente do PROAGRO constatou que parte da Safra 2014/2015 ficou muito aquém do esperado em virtude do evento
SECA
, seja da parte colhida (90 hectares - 2.280 quilos do grão), seja da parte que aguardava a colheita (126 hectares com estimativa de 1.740 quilos até 600 quilos). Ou seja, no caso destes autos, é incontroverso que o produtor não conseguiu honrar o financiamento agrícola em razão de fenômeno natural garantido pelo Seguro PROAGRO, que culminou na perda parcial da cultura de arroz.

Prosseguindo no relato do processo, realizada a instrução com a oitiva de testemunhas, as partes foram concitadas a apresentar memoriais finais. Encerrada a fase de instrução, sobreveio a sentença recorrida, na qual a Juíza sentenciante concluiu que o relatório subscrito pelo técnico da PROAGRO “
(...) dá conta de que a safra objeto do contrato de financiamento foi drasticamente comprometida em razão dos eventos adversos ali descritos
”. E continua: “
(...) Assim, considerados os documentos que instruem a ação, entendo que ficou demonstrado o preenchimento dos requisitos para reconhecer a aplicação do seguro PROAGRO ao caso em análise e, via de consequência, a extinção da pretensão executiva
”.

Forte no entendimento acima descrito, a Juíza sentenciante reconheceu
a perda da Safra de Arroz 2014/2015
, originária da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00372-8, deferiu a cobertura securitária pelo PROAGRO, e julgou extinta a Ação de Execução nº 0010191-54.2016.8.11.0037 (Código 179129). Noutro viés, julgou improcedente o pedido de repetição do indébito e afastou o pedido de revisão da cláusula de capitalização mensal.

O ato sentencial deu azo à interposição de apelo por ambas às partes, mas considerando que as razões recursais apresentadas pelo
Banco do Brasil S.A
. se sobrepõem à pretensão recursal formulada pelo produtor rural
Henrique Trindade do Amaral,
passo a analisá-las primeiro.

Conforme já explicitado na decisão em que agreguei efeito suspensivo à sentença, o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO) visa proteger os pequenos e médios produtores rurais, garantindo a exoneração de obrigações financeiras relativas à operação de crédito rural de custeio, cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam rebanhos e plantações, na forma estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional - CMN.

Com efeito, o PROAGRO foi criado pela Lei 5.969/1973 e é regido pela Lei nº 8.171/1991, ambas regulamentadas pelo Decreto 175/1991 e pela Lei Federal 12.058/2009. O PROAGRO é administrado pelo BACEN, que tem a obrigação de gerir os recursos inerentes ao programa e fiscalizar a atuação dos agentes financeiros aos quais são repassados os valores. Estes, por sua vez, têm o dever de verificar o cumprimento dos requisitos para a cobertura, dando cumprimento às determinações do BACEN.

Toda a regulamentação do programa se opera, no plano normativo, por meio do chamado Manual de Crédito Rural, cujo fundamento de validez jurídica repousa no que dispõem os artigos 65 e 66-A, todos da Lei nº 8.171/91, com redação dada pela Lei nº 12.058/09,
in verbis
:

Art. 65. O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro)
cobrirá
integral ou
parcialmente
:

I - os financiamentos de custeio rural;

II - os recursos próprios aplicados pelo produtor em custeio rural, vinculados ou não a financiamentos rurais.

Parágrafo único. Não serão cobertas as perdas relativas à exploração rural conduzida sem a observância da legislação e das normas do Proagro
. (Redação dada pela Lei nº 12.058, de 2009) (Sem destaques no original)

Art. 65-A. Será operado, no âmbito do Proagro, o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária da Agricultura Familiar - PROAGRO Mais, que assegurará ao agricultor familiar, na forma estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional: (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009)

I - a exoneração de obrigações financeiras relativas a operação de crédito rural de custeio ou de parcelas de investimento, cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam rebanhos e plantações; (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009)

II - a indenização de recursos próprios utilizados pelo produtor em custeio ou em investimento rural, quando ocorrerem perdas em virtude dos eventos citados no inciso I; (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009)

III - a garantia de renda mínima da produção agropecuária vinculada ao custeio rural
. (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009)

Art. 65-B.
A comprovação das perdas
será efetuada pela instituição financeira, mediante laudo de avaliação expedido por profissional habilitado
. (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009) (Sem destaques no original)

Desta forma, o agricultor-mutuário está resguardado nos limites contratuais e normativos traçados, caso a caso, em relação ao sinistro que abater sobre a produção agrícola e impedir a obtenção de receita para quitação do financiamento contratado com o mutuante, hipótese em que a cobertura proveniente do PROAGRO, apurada em conformidade com os diversos fatores que compõem o cálculo da parcela indenizatória, poderá quitar ou apenas amortizar parte do saldo devedor.

Assim, no caso de
perda parcial
, o valor da indenização depende do valor da receita auferida com a venda da produção, e da comprovação das despesas realizadas com os recursos financiados, de acordo com o orçamento vinculado ao empreendimento, descontando (glosando) eventual custeio previsto que não haja comprovação de seu emprego na produção.

O PROAGRO está regulamentado no Manual de Crédito Rural (MCR), que codifica as normas aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e aquelas divulgadas pelo Banco Central do Brasil relativas ao crédito rural, às quais devem subordinar-se os beneficiários e as instituições financeiras que operam no Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), sem prejuízo da observância da regulamentação e da legislação aplicável, especificamente no Capítulo 16. É possível consultar o inteiro teor desse Manual no endereço eletrônico do Banco Central do Brasil (
www.bcb.gov.br
).

Ressalte-se: a cobertura dos prejuízos sofridos pelo produtor rural decorrentes de fenômenos naturais depende do estrito cumprimento das normas regulamentares e da observância das orientações técnicas indicadas pela empresa credenciada pela instituição financeira credora, o que ocorreu no caso sob exame, pelo singelo fato de que há prova concreta da
perda de parte da Safra 2014/2015
, em especial dos 126 hectares, no qual se estimava colher 4.800 quilos do grão, mas que depois do evento seca, havia a chance de a colheita ser de 1.740 quilos, e que se reduziu em 600 quilos.

O laudo técnico de comprovação de perdas – COP expedido pelo agente da PROAGRO, após várias vistorias, a última realizada em maio/2015, confirma que a seca ocorreu no momento do enchimento dos grãos de arroz e que foi possível evidenciar com segurança a perda de parte da produção, notadamente dos 126 hectares que remanesciam colher.

Importante anotar que o produtor
Henrique Trindade
comprovou o plantio de área total de 216 hectares, e que 90 hectares foram colhidos (2.280 quilos do grão); todavia, na área remanescente de 126 hectares, conquanto os recursos tenham sido aplicados corretamente, com estimativa de colher 4.800 quilos, as chances foram bruscamente reduzidas para a quantia provável de 1.740 quilos ou até 600 quilos em razão da seca.

Repito: o laudo noticia que os recursos foram aplicados corretamente e não há qualquer indicação de que as perdas decorreram de causas não amparadas.

Logo, pelo conjunto fático-probatório reunido nos autos, ficou demonstrada a aplicação dos insumos na lavoura segurada, a ocorrência do evento seca em maio/2015, que consiste no período anterior de colheita do grão, bem como a perda parcial da Safra 2014/2015, que está corroborada pelo Comunicado de Perdas – COP.

Nesse sentido, colaciono o julgado abaixo:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO AGRÍCOLA. PROAGRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. BACEN. INDEFERIMENTO INDEVIDO. PERCENTUAL DE PERDAS. DANO MORAL.

1. O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO é um programa securitário estatal, gerido pelo Banco Central do Brasil - BACEN, cuja finalidade não é o seguro para a safra, mas uma proteção para eventualidade de o produtor rural não conseguir honrar o financiamento agrícola celebrado em razão da ocorrência de fenômenos naturais.

2. Para que o mutuário do crédito rural tenha cobertura total do PROAGRO, deverá cumprir todas as normas relativas ao crédito rural, em especial empregar todos os recursos obtidos no cultivo da área vinculada à Cédula Rural Pignoratícia (Art. 5º da Lei 5.969/73).

3. A jurisprudência é unânime sobre o entendimento de que em ações cujo objeto verse sobre a cobertura do seguro pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO, a legitimidade passiva exclusiva é do Banco Central do Brasil, face a sua condição de administrador do referido Programa.

4. O autor, agricultor segurado pelo PROAGRO, tem direito ao recebimento do seguro em virtude de quebra em sua safra por estiagem, no tocante aos valores despendidos no empreendimento e comprovados.

5. Verificada a perda de 85% da safra.

6. Meros transtornos na rotina não são o bastante para dar ensejo à ocorrência de dano moral, o qual demanda, para sua configuração, a existência de fato dotado de gravidade capaz de gerar abalo profundo, no plano social, objetivo, externo, de modo a que se configurem situações de constrangimento, humilhação ou degradação e não apenas dissabor decorrente de intercorrências do cotidiano
. (TRF-4 - AC: 50019878120134047210 SC 5001987-81.2013.404.7210, Relator: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 31/08/2016, QUARTA TURMA).

Quanto ao
percentual de perda
, este equivale à parcela não colhida daquilo que foi plantado nos 126 hectares, cuja estimativa era de 4.800 quilos de grãos.

Registro que o produtor rural
não
trouxe prova de que colheu somente 600 (seiscentos) quilos, muito menos colacionou documento no sentido de que valor obtido com a venda dessa quantidade e qualidade foi de R$ 68.288,34 (sessenta e oito mil duzentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos).

Dito de outro modo, do manuseio detido do caderno processual, em especial dos documentos trazidos pelo produtor rural, não há evidência firme de que tenha ele, de fato, comercializado apenas 600 quilos de arroz e que recebeu R$ 68.288,34 por essa venda.

Diante disso, imperioso tomar como ponto de partida o relatório do agente técnico do PROAGRO, no qual consta que havia possibilidade de a colheita ser de
1.740 quilos
.

Logo, por simples operação aritmética, deduzidos os 1.740 quilos dos 4.800 quilos estimados
sobre os 126 hectares
, chega-se ao resultado da perda equivalente a
3.060 (três e sessenta) quilos de arroz
ou
63,75% da área em que não foi possível colher
, de maneira que a indenização deve cobrir essa parcela.

Assim, tenho que é devida a cobertura securitária parcial, devendo ser calculado o valor conforme as normas do Manual de Crédito Rural (MCR), considerando a perda parcial reconhecida de
63,75% da área de 126 ha
.

A apuração do valor da indenização securitária deverá se dar em
liquidação de sentença
. Primeiro, é necessário apurar o valor dos 1.740 quilos colhidos em maio/2015, ou seja, os
36,25% que não foram considerados perdidos,
atentando-se para a qualidade do grão ressequido em virtude da seca/estiagem, conforme relatório do agente do PROAGRO.

Conhecido o valor (vigente em maio/2015), passa-se ao decote das
02 (duas) amortizações
parciais comprovadas, uma de R$ 81.250,05 (oitenta e um mil duzentos e cinquenta reais e cinco centavos) feita em 26/06/2015, e a outra de R$ 81.710,63 (oitenta e um mil setecentos e dez reais e sessenta e três centavos) realizada em 27/07/2015, no total de
R$ 162.960,68 (cento e sessenta e dois mil novecentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos)
.

Se o valor da comercialização for
inferior
às amortizações globais de
R$ 162.960,68 (cento e sessenta e dois mil novecentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos)
, o
excesso pago
pelo produtor rural deverá ser restituído com correção monetária pelo INPC a contar do último pagamento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Por outro lado, se o valor da comercialização for
superior
às duas amortizações acima descritas, a
diferença pendente
deverá ser o objeto a ser executado.

Isso quer dizer que a Ação de Execução nº 0010191-54.2016.8.11.0037 (Código 179129) deve manter o seu
trâmite suspenso
até que se resolva a liquidação do que ficou decidido nestes Embargos à Execução. Isso porque, neste quadrante processual, não dá para afirmar, com certeza absoluta, se a Ação de Execução está lastreada em título (in)exigível e; e, se correto o manejo da demanda, qual é o valor certo. Essas questões serão descortinadas na fase de liquidação.

Registro, ainda, que a repetição do indébito exige a prova do pagamento indevido, e não a mera cobrança; portanto, não prospera o pedido recursal do produtor rural de ser reembolsado no valor da dívida executada, e sim do que pagou em excesso, cujo montante, se existente, será conhecido na fase de liquidação.

Feitos esses esclarecimentos, não tenho dúvidas de que a sentença merece parcial reforma. Confirmo o capítulo que declarou a perda parcial da Safra 2014/2015, e postergo para a fase de liquidação a apuração do valor da comercialização dos 1.740 quilos que tinham condições de ser colhidos em maio/2015, o qual deverá ser
subtraído
das amortizações feitas em junho e julho/2015.

De conseguinte,
suspendo
o curso da Ação de Execução nº 0010191-54.2016.8.11.0037 (Código 179129), cujo trâmite será retomado somente se ficar comprovada a existência de saldo pendente.

Por derradeiro, não verifico motivos para majorar os honorários sucumbenciais, fixados em face do
Banco do Brasil S.A
., para o percentual máximo de 20% do valor atualizado da causa, máxime porque a Juíza da causa valorou todos os critérios legais em sintonia com o caso concreto.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelo
Banco do Brasil S.A.
e por
Henrique Trindade do Amaral
para reformar, em parte, a sentença.

Reconheço a perda parcial da safra 2014/2015, no percentual de
63,75% da área que faltava colher (126 há)
, equivalente a
3.060 (três e sessenta) quilos de arroz,
cujo débito está coberto pelo seguro PROAGRO e deve ser indenizado.

Determino a apuração, na fase de liquidação, do valor da comercialização dos 1.740 quilos que foram ou tinham condições de serem colhidos em maio/2015, equivalentes a
36,25% da área
, e desse montante deverão ser
abatidas
as duas amortizações feitas, sendo a primeira de R$ 81.250,05 (oitenta e um mil duzentos e cinquenta reais e cinco centavos) em 26/06/2015, e a segunda de R$ 81.710,63 (oitenta e um mil setecentos e dez reais e sessenta e três centavos) em 27/07/2015.

Se apurado excesso nos pagamentos feitos pelo produtor rural, o saldo deverá ser restituído com correção monetária pelo INPC desde o pagamento indevido e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Do contrário, se a liquidação apontar a existência de saldo devedor, a quantia identificada deverá ser o objeto da Ação de Execução nº 0010191-54.2016.8.11.0037 (Código 179129).

Deixo de fixar honorários recursais em face do não cabimento nos casos em que o recurso é provido em parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021